Tribunal: TJBA
Processo: 8040378-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040378-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: INDUSTRIA DE TINTAS VISUALCOLOR LTDA - EPP

Advogado(s)
:
EUGENIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY, MICHELLE SANTOS ALLAN DE OLIVEIRA

AGRAVADO: SILVAN BARBOSA DA SILVA e outros (3)

Advogado(s)
:

EMENTA

Agravo de instrumento. Ação de reintegração de posse. Indeferimento de liminar. Ausência dos requisitos do art. 561 do CPC. Insuficiência probatória. Necessidade de dilação probatória. Preliminar
es
de perda superveniente do objeto recursal,
rejeitada haja vista que a discussão sobre prevenção ou reunião de feitos na origem não elimina a controvérsia sobre a tutela possessória de urgência, cujo objeto permanece íntegro e atual. Preliminar de
ilegitimidade ativa,
também

rejeitada, considerando que a arguição de ausência de posse se confunde com o mérito da controvérsia possessória e é imprópria à via preliminar. Mérito.
D
ecisão que indeferiu liminar de reintegração de posse de imóvel industrial com 20.000 m2 em Feira de Santana/BA. A agravante alega exercer posse desde 2005 e ter sofrido esbulho em 29/05/2025. A agravante não comprovou de forma convincente a posse alegada. A sucessão possessória baseia-se apenas em alegado "acordo entre sócios familiares", sem documentação comprobatória. A mera existência de vínculos familiares não supre a ausência de prova da efetiva transmissão da posse. A própria agravante admite que o imóvel ficou "sem sediar atividades empresariais" após 2019, com apenas "visitas periódicas", revelando exercício precário incompatível com posse efetiva. Os réus residem no local desde 2019 sem oposição efetiva. As provas documentais são insuficientes. Existem contradições entre a narrativa processual e o boletim de ocorrência, no qual o declarante afirmou não saber quando ocorreu a invasão. Não está caracterizada ação de força nova. A ocupação remonta a 2019, com tolerância por mais de cinco anos, descaracterizando esbulho recente. A complexidade fática, as inconsistências probatórias e as contradições exigem dilação probatória. A cognição sumária não autoriza concessão de liminar sem demonstração convincente dos requisitos legais.
Preliminares rejeitadas.
Recurso improvido.